Tribunal: TJDFT
Processo: 0705153-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705153-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CAROLINA PORTELLA ROSA SERZEDELLO CORREA RÉU ESPÓLIO DE: CESAR AUGUSTO PORTINHO SERZEDELLO CORREA AGRAVADO: SIRELIS ALICE STEFFEN SERZEDELLO CORREA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANA CAROLINA PORTELLA ROSA SERZEDELLO CORREA (autora), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, nos autos da ação de Sobrepartilha ajuizada em face de SIRELIS ALICE STEFFEN SERZEDELLO CORREA, processo n. 0014045-15.2015.8.07.0001, proferida nos seguintes termos (ID 182941903 da origem): “Razão assiste à inventariante. Com a determinação da perda de direitos sobre o bem sonegado, na sentença não houve aplicação de pena retroativa, dessa forma, tal sanção deve ter efeitos ex nunc, ou seja, a partir do transito em julgado que determinou o perdimento. Portanto, em relação aos depósitos de alugueis realizados entre julho de 2021 e fevereiro de 2023, a herdeira Ana carolina Portela é titular de 50% (cinquenta por cento), cabendo à outra metade a Sirelis Alice. Requeira a inventariante o que entender de direito no prazo de cinco dias.” Inconformada, a autora recorre. Em síntese, a recorrente se insurge contra a decisão que partilha meio a meio os frutos obtidos de imóvel cujo direito sucessório teria sido perdido pela agravada/inventariante. Esclarece que “Em 12.12.2021 foi proferida sentença reconhecendo a sonegação dolosa dos imóveis ocultados (apartamento e vagas de garagem), com a consequente aplicação da pena de perdimento dos diretos da Inventariante sobre o imóvel, decisão esta que, posteriormente, foi ratificada por esse E. Tribunal de Justiça, transitando em julgado em 24.03.2023.” Aduz que a recorrida estaria se beneficiando da própria torpeza, ao receber metade dos frutos da locação do imóvel reconhecidamente objeto de condenação em ação d sonegados. Assevera que em relação ao imóvel em questão, a agravada deve ser considerada inexistente para fins de partilha, pois perdera o direito sucessório sobre este, inclusive, com força da coisa julgada na ação de sonegados. Ao final requer o provimento do recurso, “reformando a r. decisão agravada, reconhecer que, em relação aos depósitos realizados entre julho de 2021 e fevereiro de 2023, a ora Agravante é a única titular 13 de tais valores, não cabendo nenhuma importância à conjuge-meeira sonegadora, em virtude da perda do direito reconhecida por decisão transitada em julgado.” Preparo recolhido (ID 55755172). Não há pedido liminar. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator